Tribunal: TJPA
Processo: 0004366-22.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004366-22.2009.8.14.0028

APELANTE: JONAS DA SILVA SOARES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JONAS DA SILVA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu dos recursos, deu parcial provimento ao apelo do autor e negou provimento ao recurso do INSS, mantendo a concessão de auxílio-acidente em ação acidentária.

2.

O agravante sustenta a necessidade de concessão de auxílio-doença acidentário, ou subsidiariamente aposentadoria por invalidez, alegando incapacidade laboral não superada e ausência de reabilitação profissional, com fundamento no art. 62 da Lei nº 8.213/91 e na Súmula 47 da TNU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a incapacidade parcial e permanente constatada em laudo pericial autoriza a concessão de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez; e (ii) é possível a análise das condições pessoais e socioeconômicas do segurado sem pedido expresso na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, requisito não preenchido no caso concreto.

4. O laudo pericial atestou incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação profissional.

5. A ausência de pedido específico para análise das condições pessoais do segurado impede o exame da matéria, sob pena de violação ao princípio da congruência previsto no art. 141 do CPC.

6. Inexistem omissões ou vícios na decisão agravada, a qual se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação profissional, não autoriza a concessão de auxílio-doença nem de aposentadoria por invalidez, sendo devido o auxílio-acidente.

2. É vedado ao julgador apreciar condições pessoais do segurado sem pedido expresso na inicial, sob pena de violação ao princípio da congruência.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59, 62 e 86; CPC, art. 141.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 45/STJ; precedentes do TJPA, 1ª e 2ª Turmas de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JONAS DA SILVA SOARES
em desfavor da decisão monocrática (ID nº 28147008), proferida por este Relator, na qual conheci dos recursos, dando provimento parcial ao do autor e desprovimento ao do INSS, nos autos da Ação Acidentária.

Nas razões deste Agravo Interno, o recorrente sustenta a necessidade de reforma da decisão para que lhe seja concedido o auxílio-doença acidentário em vez do auxílio-acidente.

Argumenta, com base no art. 62 da Lei nº 8.213/91, que o benefício por incapacidade deve ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência, o que ainda não ocorreu no caso concreto.

O agravante destaca que a análise da incapacidade deve ultrapassar o aspecto meramente médico e considerar as condições biopsicossociais (Súmula 47 da TNU), ressaltando sua idade (39 anos), o baixo grau de instrução (ensino fundamental incompleto) e a gravidade das sequelas estéticas e funcionais decorrentes da visão monocular e do trauma facial.

Alega que o conjunto fático-probatório autoriza a concessão do auxílio-doença desde a cessação indevida (11/02/2008) até a conclusão efetiva do processo de reabilitação.

Ao final, requer o provimento do agravo para que seja reconhecido o preenchimento dos requisitos para o auxílio-doença acidentário ou, subsidiariamente, para a aposentadoria por invalidez, pugnando ainda pela realização de perícia socioeconômica para averiguação detalhada de suas condições pessoais. Sugere, por fim, que o Relator exerça o juízo de retratação ou submeta o recurso ao julgamento do órgão colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 30320140).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No caso, pretende o agravante a concessão de aposentadoria por invalidez, benefício que consta com a seguinte previsão na Lei n° 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Nesse sentido, faz jus à aposentadoria por invalidez quando o segurado foi considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a sobrevivência.

Ocorre que, na presente hipótese, a avaliação pericial concluiu pela incapacidade parcial e permanente, havendo possibilidade de reabilitação. Conforme se extrai dos autos, o autor não se encontra com idade avançada, possuindo condições para retorno ao trabalho após a devida reabilitação profissional, consoante determinado pelo juízo de origem.

Portanto, entendo que não resta comprovado o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez pretendido. A propósito, pronuncia-se da mesma forma a jurisprudência desta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. VAQUEIRO. QUEDA DE CAVALO COM
LESÃO PERMANENTE NO MEMBRO INFERIOR DIREITO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DO ART. 59 DA LEI 8.213/91 PREENCHIDOS. PRECEDENTES DO STJ.

INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (ART. 85, §4º DO CPC/15). SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA DETERMINAR A PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A REABILITAÇÃO DO APELADO, A CONTAR DA DATA DE APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO. (4844612, 4844612, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-21)

PREVIDENCIÁRIO. INSS. REEXAME NECESSÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ART. 42, DA LEI 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE
.
AUXÍLIO-DOENÇA - PEDIDO SUBSIDIÁRIO - ART. 59, DA LEI Nº 8.213/91.
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA
. AUXÍLIO-ACIDENTE DEFERIDO - ART. 86, DA LEI Nº 8.213/91.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. TERMO INICIAL MANTIDO - VEDAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SÚMULA 45/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. MODULAÇÃO DE CONSECTÁRIOS - TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1- Sentença que julga parcialmente procedente o pedido, indeferindo o pleito de aposentadoria por invalidez e condenando o INSS a incluir o autor como beneficiário de auxílio acidente, com efeitos financeiros a contar da juntada do laudo pericial aos autos; 2-
Atestada a parcial capacidade de trabalho do autor, que lhe permite o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, resta patente a improcedência do pedido de aposentadoria por invalidez
; 3- Aplicação do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, considerando o Laudo Pericial que constata a incapacidade parcial e permanente do autor, com aptidão para o exercício de atividades laborativas, com observância das restrições de sua deficiência; 4-
Comprovada, por meio de perícia oficial, a incapacidade laborativa parcial e permanente do autor, deve ser aplicado o artigo 86 da Lei n.º 8.213/96, que assegura ao trabalhador o direito ao auxílio acidente (art. 59, da Lei 8.213/91), descartando-se a concessão de auxílio-doença, cuja aplicação enseja a incapacidade para o trabalho
; 5- Ausente recurso da parte autora, em obediência à Súmula 45 do STJ que veda a reformatio in pejus em sede de reexame, deve ser mantida a data de início de concessão do benefício consoante determinado na sentença, qual seja, da juntada do laudo pericial. 6- Honorários Advocatícios fixados na sentença encontram-se de acordo com os ditames do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73; 7- O art. 927, do CPC/15 (aplicável à matéria porque alberga direito meramente processual) dispõe que devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados. 8- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 9- Reexame conhecido. Sentença parcialmente alterada, nos termos da fundamentação. (2018.03721824-63, 195.851, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-10, Publicado em 2018-09-18)

REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO.
ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL COMPROVADO.
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E PARCIAL.
CONDIÇÃO DE SEGURADO DEMONSTRADA.
AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO CABÍVEL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Comprovada pela perícia médica a existência de nexo causal entre as lesões e o trabalho desempenhado pelo segurado/autor, o que resultou em sua incapacidade temporária e parcial para desempenho de atividades laborativas, é devida a concessão de auxílio-doença acidentário, conforme prevê o artigo 59 da Lei nº 8.213/91.
2.
Uma vez não constatada a incapacidade para o exercício de toda e qualquer atividade laborativa, incabível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, já que não preenchidos os requisitos elencados no artigo 42 da Lei nº 8.213/91.
3. Em sede de Reexame Necessário pela manutenção da decisão a quo em todos os seus termos. (2017.03304679-53, 178.862, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-03, Publicado em 2017-08-04)”

Assim sendo, com base na jurisprudência deste Tribunal, entendo que não assiste razão ao recorrente, consoante laudo do perito judicial, restando inviável a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

Quanto ao outro inconformismo recursal deduzido por Jonas da Silva Soares, atinente à alegada ausência de análise, pelo juízo de origem, das condições pessoais do segurado e de sua possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, verifica-se, todavia, que o magistrado sentenciante decidiu a controvérsia nos estritos limites da demanda, em fiel observância ao princípio da congruência.

Com efeito, da análise da petição inicial, constata-se que não houve requerimento expresso para a avaliação das condições pessoais do segurado, tampouco para o exame de sua eventual capacidade de retorno ao mercado laboral, inexistindo, ademais, quesitação dirigida ao perito nesse sentido. Assim, ausente pedido específico e não configurada omissão ou incorreção na prestação jurisdicional, não se vislumbra a ocorrência de
error in judicando
apto a ensejar a reforma da sentença de mérito.

Com efeito, sobre o inconformismo recursal lançado pelo agravante, observo que o MM julgador se ateve aos pedidos ofertados na exordial, restando claro que em nenhum momento fora requerido pelo autor a avaliação das condições pessoais do segurado e da sua possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, tampouco fora apresentado tal pleito a ser respondido pelo perito, não havendo, portanto,
error in judicando
capaz de desaguar na reforma da sentença de mérito.

Caso o MM Julgado adotasse providencia além daquelas requeridas na exordial, a parte adversa teria subsidio para pugnar pela nulidade da sentença diante de possível julgamento extra petita.

É imperioso destacar, assim, que o Princípio da Congruência, insculpido no art. 141, do Código de Processo Civil, impõe ao julgador a estrita observância dos limites traçados na petição inicial, senão vejamos:

“Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas
a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

Assim, é cediço que ao julgador cabe decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte providência além da requerida na inicial (sentença ultra petita), aquém do pedido (decisão citra petita) e, muito menos, fora do requerido pelas partes (decisão extra petita).

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart lecionam que:

“
Com a regra de que a sentença deve corresponder ao que foi pedido, o Código de Processo Civil objetiva impedir que o julgador conceda ao autor algo que não foi pedido
, ou mais ou menos do que foi postulado.”

Portanto, quando a decisão não respeita a certeza estabelecida no pedido inicial e concede à parte algo diferente do que foi requerido, ocorre o chamado julgamento extra petita, que como regra geral, ocasiona a nulidade da decisão proferida.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026